Tribunal: TJSP
Processo: 1019841-71.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019841-71.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é embargado
EVERTON JONATHAS DE FREITAS TELLES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019841-71.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 29651
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1019841-71.2018.8.26.0506/50000
6a Vara Cível do Foro de Ribeirão Preto
Embargante: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A
Embargado: Everton Jonathas de Freitas Telles
Juíza de 1a Instância: Mayra Callegari Gomes de Almeida
Voto no 29651.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão - Caráter infringente - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré
apelante em face do v. acórdão de fls. 167/170, alegando omissão do julgado,
sob o argumento de que não foi comprovado o falecimento dos ascendentes da
vítima fatal de acidente de trânsito, para legitimar o recebimento da indenização
securitária pelo autor, devendo ser sanada a omissão apontada, para que seja
determinada a comprovação do falecimento dos ascendentes da vítima nos
autos.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de falta que deva
ser suprida, mas apreciou e decidiu, fundamentadamente, sobre o que, especifica
e novamente, a embargante quer rediscutir, pretendendo dar aos embargos
caráter infringente, o que não se admite.
A embargante insiste na tese deduzida no apelo de
que o autor não teria legitimidade para receber indenização de seguro obrigatório
em decorrência da morte de vítima e, agora, pede seja determinada a
comprovação do falecimento de seus genitores, em tentativa vã de alterar o
resultado do julgamento.
Como constou, expressamente, do acórdão:
“Os documentos apresentados com a inicial revelam indícios
de que o autor e a vítima do acidente de trânsito conviviam em união estável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019841-71.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 29651
3
como foi por ele alegado.
A conta de consumo de energia elétrica em nome do autor
indica o mesmo endereço (fl.11) que ele declarou como residência de Vanilda na
certidão de óbito (fl.18).
A testemunha Edgar Luiz (fls.115/118), conhecido do autor e
de Vanilda há dois anos, declarou que tinha estabelecimento no centro da cidade
de Ribeirão Preto e que o casal estava sempre junto e lá convivia, pois “via os dois
juntos, às vezes o Everton fazia serviço como por exemplo passar graxa nas portas dos
estabelecimentos, às vezes pedia dinheiro para comer no R$1,00 (um real)” (fl.117) e relatou
que eles “se hospedavam no hotel” e que o próprio depoente já tinha pagado diária
para eles lá, “porque não tinham onde dormir” (fl.116). Disse, ainda, que “todo o mundo os
via como casal” (fl. 117).
A testemunha ouvida é idônea, não há nada que a
desmereça nem tem ela nenhum interesse no processo, de modo que seu
depoimento merece credibilidade.
Ora, se o autor e a vítima estavam sempre juntos, dormiam
juntos, conviviam e eram tido como casal, há mais de dois anos, não há como
duvidar de que eram companheiros, viviam em união estável e, portanto, o autor
tem direito à indenização por ele pretendida, mesmo porque não há prova de que
outros seriam os beneficiários da vítima nem de que ela, solteira, teria outros
herdeiros.” (fls.532/535, grifei)
Como se vê, as alegações da embargante não têm
razão de ser, porque tudo quanto foi alegado foi já apreciado e refutado pelo
acórdão, que analisou a prova documental e testemunhal produzida no processo,
para concluir pela legitimidade do embargado para receber indenização de
seguro obrigatório, diante de sua condição de companheiro da vítima fatal de
acidente de trânsito.
O fato de não ter havido julgamento consoante a
interpretação da embargante não determina omissão, contradição nem
obscuridade do julgado, não servindo, a repetição de tudo quanto já foi apreciado
e julgado, para fundamentar os embargos e menos ainda para alterar o que foi
decidido.
Por fim, vale lembrar que prequestionamento não é
numérico, mas temático, já tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido o
seguinte: “No que se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019841-71.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 29651
4
A ofensa a determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer,
obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido, desde
que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo”” (STJ, 3a Turma, AgRg no
Agravo no 345.636-0-SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 16/08/2001).
Diante de todo o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora